Tribunal: TJDFT
Processo: 0002042-87.2018.8.07.0012
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RÉUS PRONUNCIADOS POR HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL E RECURSO DIFICULTADOR DE DEFESA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRETENSÃO À DESPRONÚNCIA E À EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1 Réus pronunciados por infringirem o artigo 121, § 2o, incisos II, III e IV, do Código Penal, depois de matarem o companheiro de cela a socos e pontapés, forçando-o, ainda, a ingerir produto de limpeza. Há indicativos de que teriam agido dessa forma impelidos por motivo fútil, em retaliação ao sumiço de determinada quantia em dinheiro atribuído á vítima; foi ainda utilizado expediente que dificultou sobremaneira a defesa, já que os demais internos seguraram a vítima durante as agressões. Também infligiu padecimento desnecessário devido às lacerações no corpo causada pela profusão dos golpes.
2 O afastamento das qualificadoras durante a fase da judicium accusationis só é possível quando há evidências gritantes de sua inocorrência.
3 Recurso em sentido estrito não provido.